Tribunal: TJMT
Processo: 1024219-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024219-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), JACQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 009.180.331-44 (AGRAVANTE), LUA CARLOS BORGES FERREIRA EVANGELISTA - CPF: 032.285.971-99 (AGRAVADO), ALMIR DE FRANCA FERRAZ - CPF: 920.890.701-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO CAMINHÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PACTUADOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse de veículo de propriedade da agravante, oferecido como garantia em suposto contrato de confissão de dívida sem efetiva contraprestação financeira, sendo o bem utilizado como instrumento de trabalho da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito, em razão de alegada simulação de contrato e retenção indevida do veículo, e (ii) o perigo de dano, decorrente da privação do único meio de subsistência da agravante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados indicam a propriedade do veículo pela agravante, a formalização de contrato de confissão de dívida com garantia real e a ausência de comprovação de efetivo recebimento dos valores supostamente emprestados.

4. Laudos e boletins de ocorrência reforçam a versão de simulação contratual, havendo indícios de que o veículo foi retido sem justa causa pelos agravados.

5. A perda da posse do bem compromete a fonte de renda da agravante, além de implicar risco de deterioração e inviabilidade econômica do exercício de sua atividade profissional.

6. O perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos justificam a concessão da medida, especialmente diante da função social da posse e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a imediata reintegração de posse do veículo à agravante, bem como o bloqueio de circulação pelo sistema RENAJUD.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios de simulação contratual e de esbulho possessório autoriza, em sede de agravo de instrumento, a concessão de tutela de urgência para reintegração na posse de bem essencial à atividade profissional da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jacqueline Silva de Oliveira
contra
decisão interlocutória proferida em ID 201174130 pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico e pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no
1065575-55.2025.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para reintegração liminar na posse do veículo
Scania/R 440 A6X2, placa NDS8D87
, supostamente objeto de esbulho possessório.

A agravante alega que celebrou contrato de confissão de dívida no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) com o agravado
Luã Carlos Borges Ferreira Evangelista
, com intermediação do também agravado
Almir de França Ferraz
, oficial da Polícia Militar. Como garantia do suposto empréstimo, foi oferecido o referido caminhão, veículo que representa o único meio de subsistência da agravante.

Sustenta, no entanto, que jamais recebeu os valores pactuados, tendo sido induzida a assinar o contrato mediante ardil e abuso de confiança.

Afirma que os valores teriam sido transferidos a terceiros completamente estranhos à relação contratual e que o caminhão foi indevidamente retido pelos agravados, impedindo o exercício de sua atividade profissional.

Com base nesses fatos, requereu liminarmente a reintegração de posse do bem, com expedição de mandado judicial e autorização para uso de força policial, além do bloqueio de circulação pelo sistema RENAJUD.

O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de prova inequívoca da alegada simulação e por considerar a matéria complexa, recomendando instrução probatória.

Nas razões recursais de ID 301318387, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na documentação acostada aos autos que evidenciariam a simulação contratual e o esbulho possessório, e o perigo de dano, diante da privação de seu instrumento de trabalho, única fonte de renda, impedindo-a de exercer sua atividade laboral e honrar compromissos financeiros.

Pleiteia, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a imediata reintegração de posse do caminhão Scania/R 440 A6X2, placa NDS-8D87, com expedição de mandado judicial, inclusive com uso de força policial, se necessário, bem como o bloqueio de circulação do bem pelo sistema RENAJUD, com posterior liberação exclusivamente à agravante.

No mérito, requer a confirmação da liminar.

Em ID 303102390 foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reintegração de posse do caminhão em favor da agravante, bem como o bloqueio de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD.

Tentada a intimação pessoal dos Agravados, as diligências restaram infrutíferas (ID 304409380 e ID 308136351).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, consigna-se que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões ao Recurso pelos agravados, haja vista que o Agravo foi manejado em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida “
inaudita altera pars
”, portanto, não houve sequer a citação dos requeridos na origem.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.444.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ
- EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa.
(N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022). (Destaquei).

Superada a questão acima, conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de veículo caminhão, supostamente objeto de esbulho possessório.

Transcrevo a fundamentação da
decisum
objurgada (ID 201174130 – autos de origem):

“(...).

Por sua vez, tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia
.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em superficial análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte autora é de natureza unilateral, cuja documentação acostada não é suficiente para antever à alegada abusividade e dolo no negócio jurídico firmado, de forma que garantir a requerida o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim, em que pese às alegações da Reclamante, as questões levantadas
são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes
e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.” (Sic – original com destaque)

Nesse contexto, o cerne da questão reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise minuciosa dos documentos acostados ao instrumento recursal, verifica-se que a agravante comprovou ser a legítima proprietária do veículo Scania/R 440 A6X2, placa NDS-8D87, Renavam 00602134196, conforme documento de registro e licenciamento veicular (ID 301318390).

Ademais, restou demonstrada a existência de “Instrumento particular de confirmação e confissão de dívida” firmado entre a agravante e o primeiro agravado, Luã Carlos Borges Ferreira Evangelista, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), tendo como garantia o referido veículo de propriedade da recorrente (ID 301318391).

Constam, ainda, Boletins de Ocorrência lavrados tanto na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde/GO (ID 301318393) quanto na Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá/MT (ID 301318394), nos quais a agravante relata a retenção indevida do veículo pelo primeiro agravado e a não concretização do alegado empréstimo que fundamentaria a confissão de dívida.

Outrossim, os comprovantes de transferências bancárias anexados ao recurso evidenciam que os valores supostamente relacionados ao empréstimo foram transferidos para pessoas jurídicas estranhas à relação negocial entabulada entre as partes, a saber: J e DINIZ AGROPECUÁRIA LTDA e GEF AGROPECUÁRIA LTDA, ambas inscritas no CNPJ sob o no 43.689.151/0001-01 (ID 301318392).

Diante do conjunto robusto de elementos supracitados, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, entendo que os mesmos, salvo melhor juízo, são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado pela agravante, notadamente quanto à possível ocorrência de simulação contratual e consequente esbulho possessório.

Importante salientar que a simulação, enquanto vício do negócio jurídico, caracteriza-se pela emissão de declaração de vontade não correspondente à real intenção das partes, com o objetivo de produzir efeito diverso daquele que aparenta ser o seu propósito.

No caso em análise, os elementos probatórios colacionados aos autos indicam que a confissão de dívida pode ter sido utilizada como instrumento para legitimar a transferência da posse do veículo da agravante aos agravados, sem a contraprestação financeira que justificaria tal negócio jurídico.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também entendo estar devidamente configurado, uma vez que o veículo em questão constitui instrumento de trabalho e única fonte de renda da agravante, sendo utilizado para atividade de transporte de cargas.

Logo, é evidente que a privação de tal bem acarreta não apenas prejuízos patrimoniais imediatos relacionados à impossibilidade de exercício da atividade profissional, como também compromete sua própria subsistência.

Ademais, a natureza do bem, veículo automotor de grande porte, implica potencial depreciação e deterioração pelo uso inadequado ou falta de manutenção apropriada, o que pode acarretar danos patrimoniais de difícil reparação à agravante.

No que tange ao risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3o, do CPC), não vislumbro óbice à concessão da tutela recursal pleiteada, uma vez que a reintegração de posse do veículo à agravante não impossibilita eventual restabelecimento da situação anterior, caso ao final se constate a improcedência de suas alegações.

Em contrapartida, a manutenção da posse do veículo com os agravados, sem que haja clara demonstração da legitimidade de tal retenção, pode acarretar danos irreversíveis à agravante diante da privação prolongada de seu instrumento de trabalho e única fonte de renda.

Ademais, o bloqueio de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD, com posterior liberação exclusivamente à agravante, mostra-se medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando eventual alienação do bem a terceiros durante o curso processual.

Ressalto, por fim, que a proteção possessória constitui garantia de índole constitucional, encontrando amparo na função social da propriedade e na dignidade da pessoa humana, princípios estes que devem nortear a interpretação e aplicação das normas processuais relativas à tutela possessória.

Assim sendo, à luz dos elementos constantes dos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, confirmando integralmente a decisão monocrática de ID 303102390, que determinou:

a)
A imediata reintegração de posse do caminhão Scania/R 440 A6X2, placa NDS-8D87, Renavam 00602134196, em favor da agravante Jacqueline Silva de Oliveira;

b)
O bloqueio de circulação do referido veículo pelo sistema RENAJUD, com posterior liberação exclusivamente à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025